Tribunal: STF
Processo: HC 90015
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
   ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI
   9.099/1995 (SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO) APÓS A EDIÇÃO DA
   LEI 9.839/1999. PRECEDENTES. LEI 10.259/2001 - JUIZADOS ESPECIAIS
   FEDERAIS. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 90-A DA LEI 9099/1995.
   IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. O instituto da
   suspensão condicional do processo é inaplicável no âmbito da
   Justiça Militar após a edição da Lei nº 9.839/1999. Esse diploma
   legal introduziu o art. 90-A na Lei nº 9.099/1995.
   Precedentes.
2. A edição da Lei n° 10.259/2001, que regulamentou
   a criação dos Juizados Especiais Federais, não revogou o artigo
   90-A da Lei n° 9.099/95. Precedente.
3. Habeas corpus denegado.